Tribunal: TJMT
Processo: 1044981-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044981-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WILSON SOUSA MIRANDA - CPF: 014.678.571-14 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1044981-43.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
WILSON SOUSA MIRANDA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 07 A 11/05/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO RETROATIVA DE 20% PARA 40%. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO CONTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento retroativo de diferenças de adicional de insalubridade, formulado por servidor temporário que exerceu a função de Agente de Inspeção Sanitária III entre 2019 e 2021, com base em laudo técnico elaborado apenas em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor público faz jus ao pagamento retroativo de adicional de insalubridade em grau máximo com base em laudo técnico elaborado após o término do vínculo funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do adicional de insalubridade em grau máximo exige previsão legal específica e comprovação técnica por meio de laudo pericial contemporâneo às condições de trabalho.

A existência de previsão genérica em lei municipal não dispensa a comprovação técnica da efetiva exposição a agentes insalubres acima dos limites legais.

O laudo técnico produzido após o término do vínculo não comprova as condições ambientais pretéritas, sendo inapto a fundamentar a concessão retroativa do adicional.

O adicional de insalubridade é devido apenas a partir da constatação técnica da exposição habitual e permanente, vedada sua retroatividade.

A majoração administrativa posterior do adicional possui efeitos prospectivos, não implicando reconhecimento de direito retroativo.

A concessão judicial de vantagem remuneratória sem respaldo legal e técnico contemporâneo viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante no 37 do STF.

A jurisprudência consolidada exige, cumulativamente, previsão legal e laudo pericial para o deferimento do adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade em grau máximo depende de comprovação por laudo técnico contemporâneo às condições de trabalho. 2. É vedada a concessão retroativa de adicional de insalubridade com base em laudo elaborado após o término do vínculo funcional. 3. A previsão legal genérica não afasta a necessidade de comprovação técnica específica da exposição a agentes insalubres. 4. A concessão judicial de vantagem remuneratória sem respaldo legal e técnico viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante no 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 487, I, 985, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal no 024/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; TJMT, Recurso Inominado no 1004776-37.2023.8.11.0002; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001484-30.2025.8.11.9005; Súmula 24 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 353384871), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o demandante alega:

1.

Negativa de vigência à Lei Municipal no 024/1997;

2.

Aplicação equivocada da Súmula 24 do TJMT;

3.

Reconhecimento administrativo do direito;

4.

Retroatividade das diferenças (40%–20%);

5.

Aplicação indevida da Súmula Vinculante no 37 do STF;

6.

Ineficácia do EPI para neutralizar o adicional, quando não demonstrada a eliminação do risco.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 353384877), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se o recorrente, servidor temporário que exerceu a função de Agente de Inspeção Sanitária III entre 2019 e 2021, tem direito ao pagamento retroativo de diferenças do adicional de insalubridade (de 20% para 40%), com base em laudo técnico elaborado em 25/09/2023,
após o término do vínculo (julho de 2023)
.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. No entanto, tais princípios não afastam a necessidade de observância rigorosa da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

A matéria encontra-se definitivamente pacificada pela Turma Recursal.

Em 20/02/2026, a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, nos autos do processo no 1001484-30.2025.8.11.9005, julgou, por unanimidade, Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobre
questão análoga
, fixando a seguinte tese:

"
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente:
(i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada
" (grifei).

Embora o caso concreto não verse sobre período pandêmico,
a
ratio decidendi
da tese uniformizada aplica-se integralmente à presente hipótese
, pois estabelece requisitos cumulativos para a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo:
previsão legal específica e comprovação técnica contemporânea
.

Nos termos do art. 985, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), a tese jurídica aprovada em incidente de uniformização deve ser aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, tanto aos casos pendentes quanto aos futuros.

Aplicando a tese ao caso concreto, verifica-se que:

a) Quanto à lei municipal específica
:

A Lei Municipal no 024/1997 estabelece, em seu art. 187, parágrafo único, os percentuais para o adicional de insalubridade (40%, 20% e 10%, conforme o grau). Contudo,
a existência de previsão genérica não dispensa a comprovação técnica contemporânea das condições de trabalho
.

A lei municipal
não
prevê majoração automática ou retroativa do percentual com base em laudo posterior ao período laborado. Ao contrário, condiciona expressamente o adicional ao "
exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho
".

b) Quanto ao laudo técnico contemporâneo
:

O laudo oficial apresentado pelo recorrente foi elaborado em 2023, portanto após o término do vínculo (2019-2021).

Não
há nos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que comprove a efetiva exposição do servidor a agentes insalubres em grau máximo durante o período efetivamente laborado.

Nesse sentido: "
O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que comprove a exposição habitual e permanente a agentes insalubres, sendo vedada sua retroatividade a períodos anteriores à constatação técnica
" (TJMT, Recurso Inominado no 1004776-37.2023.8.11.0002, Rel.: Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, j. 10/12/2025).

c) Quanto ao reconhecimento administrativo
:

O argumento de que o município teria "
reconhecido
" o direito ao passar a pagar 40% a partir de outubro/2023 não prospera. O que houve foi a implementação administrativa do percentual correto a partir da data do laudo técnico de 2023, em estrita observância ao princípio da legalidade.

O fato de o servidor ter recebido 20% durante o vínculo (2019-2021) demonstra que suas condições habituais de trabalho foram objeto de avaliação administrativa regular, sendo esse o percentual considerado adequado à época. A majoração posterior decorreu de nova avaliação técnica, com efeitos
ex nunc
.

d) Quanto ao princípio da legalidade estrita
:

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, CF/88), não podendo conceder vantagens remuneratórias sem expressa previsão legal e comprovação técnica contemporânea, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

A concessão retroativa do adicional em grau máximo,
sem laudo técnico do período efetivamente laborado
, configuraria criação judicial de vantagem pecuniária, em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes.

No presente caso, o laudo foi elaborado em
25/09/2023
,
após o término do vínculo (janeiro de 2021 a julho de 2023)
, impossibilitando a comprovação técnica das condições efetivamente existentes no período laborado.

A Súmula 24 deste Tribunal estabelece: "
O direito ao adicional
de insalubridade de servidor público
deve estar previsto em lei específica da categoria
, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial
" (grifei).

Embora exista previsão legal
genérica
(Lei Municipal no 024/1997), o requisito do laudo pericial contemporâneo não foi atendido, conforme já demonstrado
. A súmula não autoriza a presunção retroativa de insalubridade com base em laudo posterior
.

A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência consolidada, não merecendo reforma. O recorrente não comprovou, mediante laudo técnico contemporâneo, que esteve exposto a condições insalubres em grau máximo durante o período laborado (2019-2021).

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026